Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-47.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007871-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), V. D. N. A. - CPF: 075.294.379-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.771.512-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TDAH
. TRANSTORNO DE ANSIEDADE. OBESIDADE. VENVANSE 30 MG LISDEXAFETAMINA.

TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO
SUS.
APROVA
DO PELA ANVISA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1 - O agravo de instrumento é recurso de devolutividade restrita, não sendo admissível conhecer de matérias não decididas na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

2 - A saúde, direito de todos e dever do Estado, implica em políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsão dos artigos 6º e 196 da CF/1988.

3 - Os entes federados são responsáveis, de forma solidária, pelo fornecimento de medicamentos, ainda que estes não estejam listados pelo SUS, quando preenchidos os requisitos da imprescindibilidade do tratamento, comprovada incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento e registro do medicamento na ANVISA.

4 - O fornecimento do medicamento deverá ser acompanhado de prescrição médica atualizada, garantindo assim, o controle sobre a dispensação e a adequação do tratamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005506-72.2024.8.11.0015,

ajuizada por
Victória do Nascimento Alexandre,
que deferiu a tutela provisória, ‘
determinando ao requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem em favor da requerente o medicamento vindicado, qual seja, “Venvanse 30 mg (lisdexafetamina)
”’.

Narra que a agravada é portadora de
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH
,
transtorno de Ansiedade Generalizada
, o
besidade com resistência à insulina
,
hiperandrogenismo
e
compulsão alimentar
, sendo indicado para seu tratamento o uso do medicamento Venvanse 30 mg (lisdexafetamina).

Defende a ilegitimidade do Juízo prolator da decisão, argumentando que o referido medicamento foi rejeitado pelo SUS, e dessa forma a competência da ação é da Justiça Federal.
Diz que o ‘
houve rejeição expressa à incorporação do medicamento ao SUS, de modo motivado, pela CONITEC e pelo Ministério da Saúde, em nome de todo o SUS nacionalmente, a partir de análise de qualidade e custo-benefício’
.

Destaca que o recurso indicado atualmente pelo SUS para o tratamento de TDAH é a psicoterapia, individual ou em grupo.
Houve, ainda, impugnação ao valor dado à causa, aduzindo que valor da causa deve se aproximar, o máximo possível, do conteúdo patrimonial ou econômico envolvido, ainda que o bem jurídico seja inestimável, o que não ocorre nos autos em análise.

Diante do relatado requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de ver seu patrimônio atingido por meio do BACENJUD. No mérito busca o redirecionamento da ação à União, limitação do valor do medicamento à Tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e a realização dos bloqueios após a prestação de contas.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo lançada em id. 208029193.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 212855681 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da decisão de origem (id. 213460663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância nos autos de Obrigação de Fazer n. 1005506-72.2024.8.11.0015,

ajuizada por
Victória do Nascimento Alexandre,
que deferiu a tutela provisória, ‘
determinando ao requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem em favor da requerente o medicamento vindicado, qual seja, “Venvanse 30 mg (lisdexafetamina)
”’.

Da Ilegitimidade do Juízo - Responsabilidade da União - Valor da Causa
:

Ab initio
, destaca-se que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão de questões ainda não apreciadas no Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Denota-se, da análise dos autos, que a arguição quanto à necessidade de
inclusão e
responsabilidade da União Federal na lide, assim como a discussão sobre o valor atribuído à causa
não foi submetida ao Juízo
a quo
,
tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada sem ser previamente suscitada perante a instância
primeva
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.
O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) - destaquei

Sendo assim, o não enfrentamento da questão pelo primeiro grau se configura como supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A respeito do tema, lição de Humberto Theodoro Júnior:

“35. Princípio da recorribilidade e do duplo grau de jurisdição. Todo ato do juiz que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte deve ser recorrível, como meio de evitar ou emendar os erros e as falhas que são inerentes aos julgamentos humanos. Os recursos, todavia, devem acomodar-se às formas e às oportunidades previstas em lei, para não tumultuar o processo e frustar o objetivo da tutela jurisdicional em manobrar caprichosas e de má-fé. Não basta, porém, assegurar o direito de recurso, se outro órgão não se encarregasse da revisão do decisório impugnado. Assim, para completar o princípio da recorribilidade existe, também, o princípio da dualidade de instâncias ou do duplo grau de jurisdição.
Isso quer dizer que, como regra geral, a parte tem direito a que sua pretensão seja conhecida e julgada por dois juízes distintos, mediante recurso, caso não se conforme com a primeira decisão. Desse princípio decorre a necessidade de órgãos judiciais de competência hierárquica diferente: os de primeiro grau (juízes singulares) e os de segundo grau (Tribunais Superiores). Os primeiros são os juízos da causa, e os segundos, os juízos dos recursos
. (...)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 59) (destaquei).

Dessa forma,
essa parte do recurso (
responsabilidade da União/incompetência do Juízo e discussão quanto ao valor da causa)
NÃO DEVE SER CONHECIDA
.

·

Do afastamento do fornecimento de atendimento de especialidade “fora do SUS
”:

A agravante afirma que é portadora de
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, transtorno de Ansiedade Generalizada, obesidade com resistência à insulina, hiperandrogenismo e compulsão alimentar

e o tratamento buscado pelo requerente e deferido na decisão inicial - Venvanse 30 mg (lisdexafetamina) -

não se enquadra dentro das especialidades disponibilizadas pelo SUS e dessa forma deve ser afastado.

Informa que após inúmeras tentativas frustradas utilizando-se de outros medicamentos e tratamentos –
sertralina, glifage, ozempic associado a mudança de etilo de vida, atividades físicas
-

alternativa não lhe restou senão a utilização de Venvanse, que demonstrou resultado positivo. Sustenta, no entanto, que não tem condições financeiras para dar continuidade ao tratamento, levando a apelante a buscar a intervenção do Poder Judiciário.

A verossimilhança do direito sustentado pela autora está consubstanciada no fato de que a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (CF/1988, artigos 6º e 196), aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da responsabilidade comum existente entre estes (art. 196 e 198, § 1º).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Para alcançar esse objetivo, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a concretizar o SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

Nesse sentido, trago jurisprudência pátria:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6º da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

NECESSIDADE DO FÁRMACO VENVANSE ATESTADA PELO MÉDICO, BEM COMO INEFICIÊNCIA DE DEMAIS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AUTOR/RECORRIDO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO TEMA 106. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-SP - RI: 10022274820228260236 SP 1002227-48.2022.8.26.0236, Relator: Fabio Alves da Motta, Data de Julgamento: 30/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) (destaquei)

Ainda, sobre o
fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015
."( REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/05/2018, destaquei)

Assim, nos termos do Precedente do c. STJ, o fornecimento de medicamentos não constantes da lista do SUS condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

i. laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii. comprovação da incapacidade financeira de o paciente arcar com o medicamento prescrito; e

iii. registro do medicamento na Anvisa, os quais foram demonstrados nos autos de origem.

Ressalte-se, ainda, que o medicamento pleiteado é registrado junto à ANVISA e há provas suficientes de que o menor já tenha feito uso, sem sucesso, de outros fármacos, demonstrando que a melhor alterativa terapêutica é com o uso continuado de lisdexafetamina (Venvanse), conforme consta do Laudo Médico (id. 207894159-fl.16):

“Em consulta em maio de 2023, foi iniciado Glifage XR 500mg noite (Metformina) devido a resistência insulínica e optado em iniciar

Venvanse (Lisdexanfetamina) 30mg/dia, com redução de 3 kg ddentro de 30 dias, porém a paciente não teve mais condições de arcar com custos de medicação, retornando em outubro com reganho de 3 kg (peso 99 kg), altura 1,57

-ICM 40,2, obesidade grau2, mesmo frequentando a academia, associado a piora do déficit de atenção e perda de foco nas suas atividades escolares”
.

Presente, portanto, prova da imprescindibilidade do tratamento médico prescrito ao autor, sob pena de violação ao princípio da dignidade humana.

Pontua-se que
o fornecimento da medicação pretendida deve ser condicionado à apresentação de receituário médico atualizado trimestralmente
, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição do medicamento e as verbas públicas destinadas à aludida compra.

Ainda, necessário registrar que
deve ser fornecido à parte autora princípio ativo, e não a marca comercial do medicamento
, vez que a Administração Pública não está adstrita a entregar medicamento do nome comercial pleiteado,
desde que respeitadas as concentrações prescritas
, a fim de se evitar o favorecimento de quaisquer marcas.

À propósito trago o seguinte julgado:

“(...)
O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, ou se estará ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições. Não tem direito, contudo, a insumo de determinada marca, principalmente se não há justificativa para tanto
."( Apelação Cível nº 1.0439.14.010902-6/002, Des. Wander Marotta, P. 03/03/2020) sem grifos no original

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Com
relação ao prazo
para cumprimento estipulado 05 (cinco) dias pelo Juízo de 1º grau, entendo razoável, tendo em vista a necessidade urgente e imediata do início do tratamento médico pelo paciente, conforme asseverado pelo médico que o acompanha, inclusive dispondo que a falta desse tratamento pode interferir no prognóstico e consequentemente na qualidade de vida do paciente.

Por derradeiro
, pertinente a
renovação trimestral da prescrição médica
emitida pelo profissional

que atende a demandante, detalhando
a necessidade da manutenção do medicamento e da quantidade solicitada
e a
eficácia do tratamento
que eventualmente poderá ser reduzido ou alterado.

Isso posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, e nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024